Tribunal: TJSP
Processo: 2175706-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de determinar a aplicação, ao contrato, do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta no 004/2014 da ANATEL e ANEEL, atualizado pelo IPCA ou pelo IGP-M, calculado pela autora no valor de R$5,08 (cinco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de determinar a aplicação, ao contrato, do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta no 004/2014 da ANATEL e ANEEL, atualizado pelo IPCA ou pelo IGP-M, calculado pela autora no valor de R$5,08 (cinco reais e oito centavos), com garantia do seu direito à plena relação comercial com a ré, inclusive de apresentar e ver apreciados eventuais novos projetos de expansão de rede de compartilhamento, sob pena de multa diária não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais). Contrato firmado livremente entre as partes, em 1o de setembro de 2021, que estabeleceu o preço de cada ponto de compartilhamento da rede de energia elétrica. Acervo probatório que, a este tempo, não se mostra suficiente para a formação da convicção. Antecipação dos efeitos da tutela de urgência que se apresenta inadmissível diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a urgência, eis que o valor questionado vem sendo praticado desde o início do contrato. Necessidade de instalação do contraditório com a apresentação de maiores elementos de convicção para, só então, se ter uma melhor compreensão dos pontos articulados. Recurso desprovido.